Tribunal: TJDFT
Processo: 0724360-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cediço que a tutela provisória antecipada será concedida somente na presença de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ausentes tais requisitos, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

2. De acordo com o art. 321 do CPC, caso o juiz verifique que a petição inicial apresenta defeitos e irregularidades, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da exordial.

3. Se o autor, devidamente intimado, não cumpre adequadamente a determinação de emenda à inicial, que indicava com a devida precisão as irregularidades e defeitos que deveriam ser corrigidos, revela-se acertada a sentença que indefere a petição inicial com fundamento nos arts. 321, 330, IV, ambos do CPC e, consequentemente, extingue o processo, nos termos do art. 485, I, do citado diploma normativo.

4. Na hipótese, o apelante não demonstrou que o devedor fiduciário detém a titularidade o veículo. Ao contrário, ressai dos autos que o automotor encontra-se registrado no Detran em nome de terceiro não integrante da lide, sem que exista a anotação da alienação fiduciária em favor da instituição financeira autora, o que impede o seguimento da ação de busca e apreensão.

5. Não tendo sido o feito extinto com base no art. 485, II ou III, do CPC, não há se falar em prévia intimação pessoal da parte e via publicação no órgão oficial de seu patrono para suprir a falha da petição inicial no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

6. Recurso conhecido e desprovido.